Tribunal: TJMT
Processo: 1004971-23.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Medidas executivas atípicas. Ordem de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartão. Contraditório diferido. Possibilidade diante do risco de inefetividade da medida. Ausência de prejuízo. Esgotamento de medidas ordinárias. Indícios de ocultação patrimonial. Medidas razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo executado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004971-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito à Exportação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção de execução de título extrajudicial
. M
edidas execut
ivas
atípicas
. Ordem de
suspensão da
CNH
,
passaporte
e bloqueio de cartão.
Contraditório diferido. Possibilidade diante do risco de inefetividade da medida. Ausência de prejuízo.
E
sgotamento d
e
medidas ordinárias
. Indícios de ocultação patrimonial. M
edidas razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso concreto
.
Recurso

des
provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto
pelo
executado
c
ontra decisão que
deferiu parcialmente o pedido
do
exequente para ordenar a suspensão d
e
passaporte e CNH, assim como o bloqueio dos cartões de crédito, débito e carteiras digitais por ele titularizado
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em aferir
se
os critérios e pressupostos estabelecidos pelo
Tema
Repetitivo nº
1.137 do STJ
à
adoção d
e
medidas
executivas atípicas foram respeitados, observados e aplicados no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
O Tema
Repetitivo

n
º 1.137
do
STJ
definiu que, “n
as execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;
ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;
iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;
iv
) sejam observados os
princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 4/12/2025, DJEN de 24/12/2025)
.

4.
Tendo em vista que o
s meios executivos típicos foram empregados
e esgotados
ao longo de quase uma década de tramitação d
o processo de
execução, sem localização de bens ou ativos aptos à satisfação do crédito
exequendo
,
e que o
conjunto probatório evidencia indícios robustos de ocultação patrimonial,
incluindo
reconhecimento judicial de fraudes em outros processos
,

além de
incompatibilidade entre a ausência formal de patrimônio e o elevado padrão de vida ostentado pel
o executado,
a ordem de suspensão da CNH, do passaporte e bloqueio de cartões é razoável e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo

5
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS
contra a decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da
3ª Vara Especializada
de
Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que nos autos
da ação

Execução de Título Extrajudicial
(Proc. nº

1023615-37.2016.8.11.0041
), ajuizada
pelo

BANCO DAYCOVAL S.A.
em face do agravante e de
MARISA CAMARGO PUPIN
, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo exequente/agravado
para ordenar a
suspensão do passaporte
e CNH
do
s
executados
, assim como
o bloqueio d
os
cartões de crédito, débito e carteiras digitais
por eles titularizados, e autorizar a
consulta às
últimas
declarações de imposto de renda do executado
/agravante por meio do S
istema
Infojud

(cf. Id. nº
220716242
dos autos de origem
).

O

agravante
alega a
nulidade da decisão agravada por
violação ao princípio do
contraditório e ampla defesa,
uma vez que a imposição das
medidas executivas atípicas
não
foi

precedida de
sua prévia intimação para
que pudesse se manifestar a respeito da questão e fazer prova de que, “l
amentavelmente
,
encontra-se em situação de insolvência, não disp
ondo
de bens, ativos financeiros ou
de
patrimônios para serem liquidados e saldar a dívida
”.

Sustenta que não estão presentes os pressupostos estabelecidos
pelo S
TJ
no
julgamento do
Tema
Repetitivo nº
1.137
a justificar a imposição das medidas executivas atípicas
, porquanto ausente indício concreto e contemporâneo d
a existência,

dilapidação ou
ocultação
de patrimônio
pessoal capaz de
satisfazer a obrigação exequenda, sendo que os
elementos

citados
na
decisão agravada
como indícios de capacidade econômica envolvem
fatos
pretéritos e desatualizados, tais como registros antigos de padrão de vida e fotografias extraídas de redes sociais,
os
qu
ais
não refletem a
sua
atual situação financeira
,
nem demonstram a existência de patrimônio penhorável
.

Diz
que a inadimplência
registrada no processo
não decorre de comportamento doloso, fraude ou ocultação patrimonial, mas de insolvência real e incontornável,
conforme
amplamente demonstrad
o

pela própria frustração de todas as medidas devotadas à localização de bens, e afirma que as
medidas impostas
agora
possuem caráter meramente punitivo, desprovidas de
verdadeira
intenção
de alcançar meios à quitação da dívida, e não só, em última instância, consistem em
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana,
já que as
restrições
servem apenas para
submet
ê-lo
a um estado permanente de constrangimento e insegurança jurídica,
não existindo
utilidade
ou
necessidade e proporcionalidade das medidas
.

Pede,
então
, o
provimento do recurso, para
que,
cassada ou
reformada a decisão agravada,
seja
afastada a aplicação das medidas atípicas
,
e,
d
e imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao
agravo
(
cf. Id. nº

344803864
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
346004890
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
e deferiu o
pedido
de
concessão de
efeito suspensivo.

O agravado ofertou
contrarrazões
junto ao
Id
.
nº
351438872
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve contextualização, o feito de origem cuida de ação de Execução em que o ora agravado Banco Daycoval busca a satisfação da obrigação estampada na
Cédula de Crédito
à
Exportação

nº 30040-8
, datada de 15.04.2015, no valor de US$ 2.014.512,73 (R$ 6.225.781,40)
, emitida pela executada
Marisa
Pupin
e avalizada pelo coexecutado/agravante
Dieggo
Jesus
, estando a obrigação vencida desde
04
.
09
.
2015
, pois, de acordo com a exposição inicial, “os e
xecutados sequer adimpliram a primeira parcela
”.

A demanda foi distribuída em 19.12.2016
, com o débito sendo atualizado para
R$ 9.949.156,58
.

Citados, os executados não
providenciaram
o adimplemento voluntário da obrigação,
nem indicaram bens à penhora.

Depois de idas e vindas no processo nesses quase 10 anos, em que se mostraram infrutíferas as tentativas de localização de patrimônio penhorável dos devedores pelos mais diversos meios, incluindo pesquisas por meio de todos os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, sobreveio a
r. decisão agravada
, onde o MM. Juiz de origem deferiu o pleito de imposição de medidas executivas atípicas sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de manifestação apresentada pelo Banco Daycoval S.A. nos autos da execução de título extrajudicial que move em face de
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus e Marisa Camargo
Pupin
, por meio da qual requer a adoção de diversas medidas executivas atípicas destinadas à localização de bens e à satisfação do crédito exequendo, que originariamente perfazia o montante de R$ 9.949.156,58 (nove milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), decorrente de Cédula de Crédito à Exportação. Dentre os múltiplos pedidos formulados, destacam-se a quebra de sigilo fiscal do executado e de terceiro,
expedição de ofícios a aplicativos de tecnologia e instituições financeiras, penhora de criptomoedas, consulta ao sistema REGISTRATO do Banco Central, penhora de lucros e dividendos de sociedade advocatícia, e adoção de medidas coercitivas atípicas consistentes na suspensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de Carteira Nacional de Habilitação.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia, é importante esclarecer que a presente execução tramita desde dezembro de 2016, portanto há quase nove anos, sem que o exequente tenha logrado êxito na satisfação do crédito, não obstante a utilização exaustiva de todos os meios executivos tradicionais disponíveis. As garantias originalmente oferecidas na cédula de crédito restaram ineficazes, uma vez que o imóvel rural denominado Fazenda Guarani teve sua matrícula cancelada por indícios de fraude, e a cessão fiduciária de direitos creditórios não pôde ser executada em razão do descumprimento integral dos contratos subjacentes. As pesquisas realizadas através dos sistemas informatizados convencionais, incluindo SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não localizaram quaisquer bens ou valores em nome dos executados, configurando situação de aparente inexistência patrimonial que contrasta frontalmente com o padrão de vida ostentado pelo executado principal, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O exequente fundamenta seus pedidos na alegação de que o executado
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus vem praticando ocultação patrimonial sistemática e sofisticada, utilizando múltiplos expedientes para frustrar a execução. Para corroborar sua tese, apresenta conjunto probatório robusto demonstrando que valores pertencentes ao executado vêm sendo depositados e movimentados através de contas bancárias de terceiros, especialmente seu irmão Douglas Pio da Silva, configurando possível esquema de dissimulação patrimonial. Invoca ainda evidências de que o executado mantém padrão de vida elevado, com viagens internacionais frequentes, aquisição de bens e serviços de luxo, participação em cursos de alto valor e manutenção de escritório de advocacia ativo com patrocínio de causas de grande monta, circunstâncias absolutamente incompatíveis com a alegada inexistência de patrimônio. Nesse contexto, postula a adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que confere ao
juiz amplos poderes para determinar todas as medidas necessárias à efetividade da execução.

Analisando a questão sob o prisma jurídico, verifica-se que o pedido formulado pelo exequente envolve a ponderação entre dois valores constitucionais de igual hierarquia, quais sejam, de um lado, o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso à justiça e a obtenção de provimento jurisdicional útil e tempestivo, e de outro lado, os direitos fundamentais à privacidade, ao sigilo de dados, à liberdade de locomoção e ao livre exercício da atividade profissional, igualmente protegidos pela Carta Magna. O instituto das medidas executivas atípicas pode ser compreendido como o conjunto de providências judiciais não expressamente previstas na legislação processual, mas autorizadas pelo poder geral de efetivação conferido ao magistrado, destinadas a assegurar o cumprimento de decisões judiciais quando os meios executivos tradicionais se revelam insuficientes ou ineficazes.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem consolidado o entendimento de que a adoção de medidas executivas atípicas é cabível nas execuções civis, desde que observados determinados requisitos cumulativos que assegurem a proporcionalidade e a razoabilidade da intervenção judicial. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2025, fixou tese vinculante no julgamento do Tema 1137, de relatoria do Ministro Marco
Buzzi
, estabelecendo que nas execuções civis submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível, desde que, cumulativamente, sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado, seja realizada de modo prioritariamente subsidiário, a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso, sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.

Examinando as provas dos autos, constata-se que o conjunto probatório apresentado pelo exequente demonstra, de forma consistente e concatenada, a existência de indícios robustos de ocultação patrimonial por parte do executado
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus. Os elementos probatórios revelam que, em múltiplas demandas judiciais, valores devidos ao executado foram depositados em conta bancária de seu irmão Douglas Pio da Silva, configurando padrão sistemático de utilização de terceiros para movimentação de recursos financeiros. Especificamente, nos autos do processo nº 1110524-82.2016.8.26.0100, que tramita perante a 32ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, foi determinada a realização de perícia para apurar se transferências no valor de R$ 203.146,21 para conta de Willian Santos Damaceno configurariam ato fraudulento com finalidade de blindagem patrimonial. Na mesma ação, foi reconhecida fraude à execução pela destinação de valores a Douglas Pio da Silva, evidenciando que o Poder Judiciário já identificou, em outro processo, a prática de ocultação patrimonial pelo executado.

Ademais, na ação nº 1120999-97.2016.8.26.0100, em trâmite perante a 33ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, foi determinada a intimação do irmão do executado e de Fábio Teixeira para esclarecerem o motivo pelo qual este último realizou o pagamento de compras efetuadas pelo executado na
Corulla
Alfaiataria EIRELI, reforçando o padrão de utilização de terceiros para custear despesas pessoais. No pedido de homologação de acordo extrajudicial nº 1010168-35.2023.8.11.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, foi pactuado o pagamento de R$ 15.000,00 ao executado, sendo que deste valor haveria depósito de R$ 11.000,00 na conta bancária de Douglas Pio da Silva. Nos autos da ação nº 1012904-89.2024.8.11.0041, que tramitou perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, o executado adquiriu curso de mentoria denominado "O Conselheiro", ministrado pelo influenciador digital Pablo Marçal, no valor aproximado de R$ 300.000,00, realizando o pagamento da entrada no montante de R$ 75.000,00 por meio de conta bancária de titularidade de Priscila dos Santos Duarte, sendo que as parcelas subsequentes também foram vinculadas à conta dessa terceira pessoa.

Diante desse quadro probatório, verifica-se que o executado mantém padrão de vida elevado, absolutamente incompatível com a alegada inexistência de patrimônio. Consultas ao perfil de Instagram do cônjuge do executado revelam a realização de diversas viagens internacionais, evidenciando capacidade financeira
para custear despesas de alto valor. O executado mantém escritório de advocacia especializado em recuperação judicial e direito bancário, com unidades em Cuiabá e São Paulo, além de parcerias com escritórios renomados como Nelson Wilians e Cunha e Fonseca. O site do escritório demonstra o patrocínio de causas de alto valor, incluindo recuperações judiciais de empresas do agronegócio e defesas executivas complexas. Ademais, o executado figura em diversas execuções que, segundo consulta aos sistemas dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso e São Paulo, ultrapassam o montante de R$ 30.000.000,00, valor que revela não apenas a gravidade da inadimplência, mas também o risco concreto de frustração do crédito dos diversos credores que buscam, há anos, a satisfação de seus direitos.

Importante considerar também que o esgotamento dos meios executivos tradicionais está amplamente demonstrado nos autos. As pesquisas realizadas através do sistema SISBAJUD não localizaram quaisquer valores em contas bancárias de titularidade dos executados. As consultas ao INFOJUD não retornaram informações sobre bens ou patrimônio registrado em nome do executado
Dieggo
Bruno Pio. As buscas pelo sistema RENAJUD não identificaram veículos passíveis de penhora. As garantias originalmente oferecidas na cédula de crédito restaram ineficazes, seja pelo cancelamento da matrícula do imóvel rural por indícios de fraude, seja pelo descumprimento dos contratos de cessão fiduciária. Essa ausência completa de patrimônio registrado em nome dos executados, contrastada com o padrão de vida elevado ostentado pelo executado principal, evidencia de forma inequívoca a ocultação patrimonial dolosa, justificando a adoção de medidas executivas atípicas para dar efetividade à tutela jurisdicional.

Razão pela qual se mostra necessário analisar, de forma específica, os requisitos estabelecidos pelo Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça para adoção das medidas coercitivas atípicas requeridas pelo exequente, verificando sua adequação ao caso concreto e sua proporcionalidade em relação ao objetivo pretendido. O primeiro requisito estabelecido pela tese vinculante consiste na ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade ao executado. No caso concreto, verifica-se que a execução tramita há quase uma década sem satisfação do crédito, enquanto o executado mantém padrão de vida
elevado incompatível com a alegada inexistência de patrimônio, evidenciando que a balança pende claramente para o lado da efetividade, considerando que o direito do credor vem sendo sistematicamente frustrado por condutas dolosas do devedor.

O segundo requisito consiste na subsidiariedade da medida, exigindo que os meios executivos tradicionais tenham sido previamente esgotados sem êxito. Esse requisito encontra-se plenamente demonstrado nos autos, considerando que foram realizadas pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD sem localização de bens, as garantias originalmente oferecidas restaram ineficazes, e todas as tentativas de satisfação do crédito por meios ordinários fracassaram ao longo de quase nove anos de tramitação processual. A subsidiariedade, portanto, está amplamente caracterizada, não se tratando de adoção precipitada de medidas gravosas, mas sim de último recurso diante da completa ineficácia dos meios tradicionais.

O terceiro requisito estabelecido pelo Tema 1137 consiste na fundamentação adequada da decisão judicial às especificidades do caso concreto. Esse requisito será atendido pela presente decisão, que analisa pormenorizadamente o conjunto probatório dos autos, demonstra o esgotamento dos meios executivos tradicionais, evidencia os indícios robustos de ocultação patrimonial, e justifica a proporcionalidade das medidas em face das circunstâncias específicas da execução. A fundamentação não se limita à invocação genérica de dispositivos legais, mas sim à análise detalhada dos elementos fáticos que justificam a intervenção judicial, atendendo plenamente ao requisito da fundamentação adequada.

O quarto requisito consiste na observância do contraditório, assegurando ao executado a oportunidade de se manifestar sobre as medidas e de indicar meios menos gravosos de satisfação do débito. Embora o Tema 1137 exija a observância do contraditório, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que, em situações excepcionais caracterizadas por risco concreto de ineficácia da medida caso haja intimação prévia, o contraditório pode ser diferido para momento posterior, sob pena de se frustrar completamente a finalidade da providência judicial. No caso concreto, a intimação prévia do executado sobre a suspensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito poderia ensejar a adoção de medidas evasivas, como a realização de viagens internacionais antes da efetivação da suspensão ou o
esgotamento dos limites dos cartões de crédito antes do bloqueio, esvaziando completamente a utilidade das medidas coercitivas.

Ademais, o executado já teve ampla oportunidade de colaborar com a execução ao longo de quase nove anos de tramitação processual, tendo optado deliberadamente pela ocultação patrimonial e pela utilização de expedientes fraudulentos para frustrar a satisfação do crédito. Nesse contexto, a observância do contraditório prévio representaria prêmio à má-fé processual, permitindo ao devedor contumaz que adote novas medidas evasivas antes da efetivação das providências judiciais. Por conseguinte, o contraditório será diferido para momento posterior, assegurando-se ao executado a oportunidade de impugnar as medidas após sua efetivação, podendo demonstrar eventual inadequação ou desproporcionalidade, bem como indicar meios menos gravosos de satisfação do débito, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O quinto e último requisito estabelecido pelo Tema 1137 consiste na proporcionalidade e razoabilidade das medidas, inclusive quanto à sua vigência temporal. A proporcionalidade deve ser analisada em suas três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Quanto à adequação, verifica-se que as medidas de suspensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e apreensão de Carteira Nacional de Habilitação são aptas a alcançar o objetivo pretendido, qual seja, compelir o executado a colaborar com a execução mediante indicação de bens ou apresentação de proposta de pagamento. A suspensão de passaporte impedirá viagens internacionais, que o executado realiza com frequência conforme demonstrado nos autos. O bloqueio de cartões de crédito dificultará a manutenção do padrão de vida elevado incompatível com a condição de devedor. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação restringirá a mobilidade do executado, induzindo-o ao cumprimento da obrigação.

Quanto à necessidade, verifica-se que não existem meios menos gravosos igualmente eficazes para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. As medidas executivas tradicionais foram exaustivamente utilizadas sem qualquer resultado útil. As pesquisas patrimoniais não localizaram bens penhoráveis. As garantias originalmente oferecidas restaram ineficazes. O executado mantém postura
de absoluta recalcitrância, utilizando expedientes sofisticados de ocultação patrimonial para frustrar a execução. Nesse contexto, as medidas coercitivas atípicas revelam-se necessárias como último recurso para dar efetividade à tutela jurisdicional, não havendo alternativa menos gravosa que seja igualmente eficaz.

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, deve-se ponderar se os benefícios da medida superam seus custos em termos de restrição a direitos fundamentais. No caso concreto, o direito do credor à satisfação do crédito, após quase uma década de tramitação processual infrutífera, justifica restrições proporcionais aos direitos do executado, especialmente considerando os indícios robustos de ocultação patrimonial dolosa. As medidas não possuem caráter punitivo, mas sim coercitivo, destinando-se exclusivamente a induzir o cumprimento da obrigação. Não inviabilizam o exercício profissional do executado, que poderá continuar atuando como advogado, apenas restringindo sua mobilidade internacional e seu acesso a crédito. Ademais, as medidas serão temporárias, com vigência inicial de seis meses, prorrogável se necessário, e poderão ser imediatamente revogadas caso o executado demonstre colaboração com a execução.

Quanto à vigência temporal, as medidas coercitivas atípicas não podem ter caráter indefinido, devendo ser estabelecido prazo determinado com possibilidade de reavaliação periódica. No caso concreto, considerando a gravidade da ocultação patrimonial e o longo período de tramitação processual sem satisfação do crédito, mostra-se adequado fixar prazo inicial de vigência de seis meses para as medidas, prorrogável por iguais períodos mediante demonstração de sua necessidade e proporcionalidade. Ao término de cada período, o executado poderá requerer a reavaliação das medidas, demonstrando eventual alteração das circunstâncias que justificaram sua adoção, podendo as providências
ser
revistas, revogadas ou substituídas conforme a evolução do processo executivo.

Importante considerar também que as medidas ora deferidas não esgotam as possibilidades de investigação patrimonial, devendo ser complementadas por outras diligências que permitam identificar a real situação financeira do executado. Nesse sentido, mostra-se pertinente deferir também o pedido de consulta às declarações de imposto de renda do executado
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus,
mediante acesso ao sistema INFOJUD, abrangendo os últimos cinco anos. Essa providência permitirá identificar a evolução patrimonial declarada à Receita Federal e confrontá-la com o padrão de vida ostentado e com as movimentações financeiras identificadas nos autos, fornecendo elementos adicionais para a localização de bens ocultos.

A quebra de sigilo fiscal do executado encontra fundamento no artigo 1º, parágrafo 4º, da Lei Complementar nº 105/2001, que autoriza expressamente essa medida quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, especialmente nos crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. Os elementos probatórios demonstram que o executado vem utilizando sistematicamente contas bancárias de terceiros para movimentação de valores, configurando possível esquema de dissimulação patrimonial que se amolda à hipótese prevista no inciso VIII do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar nº 105/2001. A medida não possui caráter excessivamente invasivo, considerando que as declarações de imposto de renda já são de conhecimento da Receita Federal, limitando-se o Juízo a acessar informações que o próprio executado prestou ao Fisco, sem qualquer finalidade de exposição pública ou constrangimento.

Quanto aos demais pedidos formulados pelo exequente, especialmente quebra de sigilo fiscal de terceiro, expedição de ofícios a aplicativos de tecnologia e instituições financeiras, penhora de criptomoedas, consulta ao sistema REGISTRATO, e penhora de lucros e dividendos de sociedade advocatícia, entendo que tais providências, embora juridicamente possíveis e fundamentadas, devem ser reservadas para momento posterior, após a efetivação das medidas ora deferidas e a verificação de sua eficácia. A adoção simultânea de todas as medidas requeridas poderia configurar excesso de execução, violando o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Ademais, as medidas coercitivas atípicas ora deferidas, combinadas com a consulta às declarações de imposto de renda, podem ser suficientes para induzir o executado a colaborar com a execução, tornando desnecessárias providências adicionais mais invasivas.

Caso as medidas ora deferidas se revelem insuficientes para dar efetividade à execução, o exequente poderá renovar os demais pedidos, ocasião em
que serão apreciados à luz das circunstâncias então existentes. Essa abordagem gradual e proporcional atende ao comando do Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a adoção prioritariamente subsidiária das medidas executivas atípicas, bem como ao princípio da menor onerosidade ao devedor, assegurando que a intervenção judicial seja sempre proporcional ao grau de recalcitrância do executado e à necessidade de efetividade da execução.

Em face do exposto, considerando os fundamentos jurídicos aplicáveis, o conjunto probatório dos autos, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema 1137, e os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade ao devedor, do contraditório diferido e da proporcionalidade, concluo que os pedidos de adoção de medidas coercitivas atípicas e de consulta às declarações de imposto de renda merecem deferimento. Esta conclusão se justifica pela compreensão de que o direito do credor à satisfação do crédito, após quase uma década de tramitação processual infrutífera, justifica a adoção de medidas executivas atípicas, desde que observados os requisitos de subsidiariedade, proporcionalidade e razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Observando ainda que as medidas possuem caráter temporário e coercitivo, não punitivo, destinando-se exclusivamente a induzir o executado ao cumprimento da obrigação, podendo ser imediatamente revogadas caso demonstre colaboração com a execução.

Posto isto, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, no artigo 1º, parágrafo 4º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 105/2001, e no Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pelo exequente Banco Daycoval S.A. e, em consequência, DETERMINO as seguintes providências. Primeiro, a suspensão do passaporte dos executados DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS, brasileiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1338006-0 SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº 997.450.891-68, e MARISA CAMARGO PUPIN, brasileira, empresária/economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1007473-2 SSP/MT, inscrita no CPF sob o nº 836.382.701-06, PELO PRAZO DE SEIS MESES, prorrogável por iguais períodos mediante demonstração de necessidade, devendo a
Secretaria expedir ofício à Polícia Federal para que proceda à suspensão dos passaportes eventualmente existentes em nome dos executados, bem como impeça a emissão de novos documentos de viagem durante a vigência da medida.

Segundo, o bloqueio de todos os cartões de crédito, débito e carteiras digitais em nome dos executados
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus e Marisa Camargo
Pupin
, pelo prazo de seis meses, prorrogável por iguais períodos mediante demonstração de necessidade, devendo a Secretaria expedir ofícios às principais instituições financeiras e administradoras de cartões que operam no território nacional, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Inter, C6 Bank, BTG Pactual, XP Investimentos, Visa, Mastercard, American Express e Elo, para que procedam ao bloqueio imediato de todos os cartões de crédito, débito e carteiras digitais vinculados aos CPFs dos executados, impedindo novas transações durante a vigência da medida, sob pena de responsabilização por descumprimento de ordem judicial.

Terceiro, a apreensão das Carteiras Nacionais de Habilitação dos executados
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus e Marisa Camargo
Pupin
, pelo prazo de seis meses, prorrogável por iguais períodos mediante demonstração de necessidade, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT para que proceda à suspensão do direito de dirigir dos executados e à apreensão dos documentos de habilitação eventualmente existentes, impedindo a renovação ou emissão de novos documentos durante a vigência da medida, bem como oficiando aos órgãos de trânsito dos demais estados da federação para que adotem idêntica providência.

Quarto, a consulta às declarações de imposto de renda do executado
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus, inscrito no CPF sob o nº 011.460.271-01, mediante acesso ao sistema INFOJUD, abrangendo os exercícios fiscais dos últimos cinco anos, ou seja, anos-calendário de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

(...)

Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para o caso de descumprimento das medidas ora deferidas pelos executados, especialmente se constatada a utilização de
documentos de viagem após a suspensão dos passaportes, a realização de transações com cartões de crédito após o bloqueio, ou a condução de veículos após a apreensão das Carteiras Nacionais de Habilitação. A multa será revertida em favor do exequente, a título de indenização pelos prejuízos causados pela recalcitrância dos executados, sem prejuízo da caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça nos termos do artigo 774 do Código de Processo Civil.

Determino que a Secretaria providencie, com urgência, a expedição dos ofícios necessários à implementação das medidas ora deferidas, estabelecendo-se prazo de dez dias para que os órgãos e instituições destinatários prestem as informações requisitadas e adotem as providências determinadas, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao teto de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da responsabilização funcional dos agentes públicos ou privados que derem causa ao descumprimento da ordem judicial. Os ofícios deverão ser expedidos com a classificação de urgência, consignando-se que se trata de medida executiva atípica deferida com fundamento no Tema 1137 do Superior Tribunal de Justiça, destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em execução que tramita há quase uma década sem satisfação do crédito.
”

Faço, de início, antes de expor as razões decisórias, a ressalva de que, embora
a mesma “
questão
de direito” tenha sido objeto de recente decisão desta Câmara no julgamento do RAI nº
1033466-48.2024.8.11.0000
, há, aqui, um cenário fático diverso e, principalmente, conjunto probatório muito mais robusto e consistente a amparar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, após o julgamento da

ADI
nº
5941
/DF p
elo STF, e, mais recentemente, do Tema nº
1
.
137
pelo STJ, dispensa-se maiores comentários
ou
considerações
jurídicas a respeito da
legalidade e legitimidade da aplicação d
as
medidas executivas atípicas, entre as quais se inserem
a
suspensão do passaporte
, CNH

e
o bloqueio d
os
cartões
bancários
e carteiras digitais
,
sendo
que, ao julgar o

recurso paradigma em que definida a
tese repetitiva
,
a Corte Superior já fixou os
critérios a serem observados para o uso das ditas medidas atípicas, de modo que o desate desta controvérsia recursal passa pela aferição do preenchimento ou não dos seguintes pontos:

“
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente às regras do Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado;

ii
) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário;

iii
) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso;

iv
) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 4/12/2025, DJEN de 24/12/2025)

Primeiro, no que se refere ao contraditório, é certo que a regra geral instituída pela lei processual é a do contraditório prévio em relação a toda e qualquer matéria que venha a ser decidida no processo (CPC, art. 9º), no entanto, é possível flexibilizá-la quando circunstâncias especificas assim exigir, como, por exemplo, no caso em que a ciência prévia possa gerar a ineficácia da medida
, sendo esse o motivo declinado pelo magistrado para diferir o exercício do contraditório na hipótese dos autos, o que, com efeito, após detida revisão dos autos, em especial diante dos fortes indícios de reiterado desvio e ocultação patrimonial, parece-me motivação idônea e razoável em face das particularidades do caso concreto.

Depois, considerando que, em se tratando de vício processual, a
declaração de
nulidade
do ato
pressupõe a verificação de prejuízo
concreto, isto é, nas palavras do STJ,
“
de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem
prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes
”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1276128/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/09/2013,
DJe
23/09/2013),
e que, aqui, por meio desta interposição recursal, o executado/agravante pôde – e assim o fez – exercer plenamente o seu direito ao contraditório e ampla defesa, impugnando cada elemento suscitado pelo exequente e apresentado as provas que entendeu necessárias para respaldar a objeção ofertada, sendo que, diante da pertinência da queixa recursal nesse ponto, e justamente para que não sobreviesse efeitos daninhos imediatos da decisão, foi conferido o efeito suspensivo à esta interposição, realmente não diviso a necessidade ou utilidade de
se
postergar
o enfrentamento da matéria, nem, por consequência, de prejuízo direto ou indireto ao executado/agravante a autorizar e justificar a declaração de nulidade da decisão agravada.

Prosseguindo, em relação à observância do caráter
subsidiário
, bem assim d
os
mandamentos decorrentes dos
princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado
, o próprio histórico processual visto na decisão agravada já basta para demonstrar o cabimento e compatibilidade das medidas impostas com as circunstâncias do caso concreto
, pois, ao lado do longo tempo de duração estéril do feito executivo, tem-se que “a
s garantias originalmente oferecidas na cédula de crédito restaram ineficazes, uma vez que o imóvel rural denominado Fazenda Guarani teve sua matrícula cancelada por indícios de fraude, e a cessão fiduciária de direitos creditórios não pôde ser executada em razão do descumprimento integral dos contratos subjacentes
”, sendo que “a
s pesquisas realizadas através dos sistemas informatizados convencionais, incluindo SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD não localizaram quaisquer bens ou valores em nome dos executados
”, valendo o registro de que também não foram frutíferas as tentativas de penhora no
rosto dos autos em que o executado/agravante aparecia como credor,
e, sobretudo, que, no ano de 2021, veio aos autos decisão
indeferitória
do pedido de aplicação de medidas atípicas, justamente por não ter sido verificado, naquele momento, que houve a efetiva exploração e saturação de medidas menos gravosas e convencionais de localização de bens (cf. Id. nº
58833060
dos autos de origem), quadro este que, agora, passados 5 anos, encontrou a maturação necessária para justificar a adoção de tais medidas.

É insubsistente t
oda a argumentação recursal calcada na
tese
de que a imposição das medidas seria indevida porque
não há
indício concreto d
a existência de patrimônio pessoal capaz de satisfazer a obrigação exequenda, pois, ao enfrentar a questão no já referenciado julgamento do
Tema nº
1
.
137
,
a posição que
prevaleceu
foi a de precisamente excluir a tese/pressuposto de existência de indícios de patrimônio
expropriável
do devedor, em consonância com a sistemática geral do CPC que autoriza o juiz a buscar a efetividade da processo mesmo quando não há sinais/indícios de bens pass
í
veis de saldar a obrigação
.

Não obstante, situando essa objeção no campo da aferição da razoabilidade e proporcionalidade das medidas
impostas
, as razões e provas
aqui apresentadas pelo executado/agravante não convencem da alegada ruína financeira, muito menos demovem a conclusão decisória de que
o conjunto
fático-
probatório
disponível nos autos “
demonstra, de forma consistente e concatenada, a existência de indícios robustos de ocultação patrimonial
”, ao revés, diante do próprio objeto da lide,
por meio do qual o executado/agravante se pôs como garantidor de uma obrigação milionária (tomada por sua ex-esposa, a propósito), certamente tendo o nome aprovado somente após análise de riscos por parte da instituição financeira, dos diversos indicativos de que ele exercer profissional e habitualmente a atividade advocatícia,
das amostras da ostentação pública de um estilo de vida suntuoso,
a exemplo das matérias jornalísticas
e
prints
das redes sociais
contemporâneas à data
de juntada aos autos de origem
, o fato de que ele não possui nenhum único bem em seu nome, longe de comprovar pobreza, liga o alerta quanto à possível ocultação patrimonial, e,
quanto a isso
, a ampla documentação juntada pelo exequente, onde se vê
registros de
diversos casos em que o Poder Judiciário (de Mato Grosso e de São Paulo) reconheceu
condutas de ocultação e desvio patrimonial, especialmente a praxe do uso de contas bancárias de outros titulares pelo executado/agravante, consiste em prova mais do que suficiente a respaldar a conclusão alcançada pelo MM. Juiz
a quo
.

Observo, nesse particular, que a simples alegação do agravante de que “
encontra-se em situação de insolvência
”, desacompanhada da prova de que deu início ao processo de insolvência civil para que possa honrar com as obrigações deixadas em aberto, não tem qualquer relevância jurídica, e que,
em que pese os vários fatos listados pelo magistrado como ilustrativos da conduta desleal, por assim dizer, do executado/agravante em relação à ocultação/desvio de bens e da opulência da imagem pública que ostenta, não veio aos autos, com as razões deste agravo, refutação, esclarecimento ou qualquer outra resposta idônea, e, sim, queixa genérica de que aquilo ali não mais reflete a sua realidade social.

Frente ao quadro até aqui descortinado, não há absolutamente nada que demonstre
o alegado caráter punitivo das medidas impostas, na realidade, são providências comumente adotadas em hipóteses semelhantes, e, em princípio, revelam-se dotadas de relevante poder coercitivo, ou seja, de eficácia, compelindo o executado/agravante a, enfim, buscar formas de resolver a “pendência” que tem com o Banco Daycoval.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026